Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713224-34.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOAO BATISTA ARAUJO COSTA D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre o conhecimento dos documentos trazidos em sede de apelação, porquanto não se tratam de documentos novos. Brasília-DF, 29 de março de 2021 16:57:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator